Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-82.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600347-82.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600347-
82.2024.6.16.0100 (DRAP n.º 0600343-45.2024.6.16.0100) que, julgou procedente a impugnação
apresentada e, por conseguinte, indefiro o pedido de registro de candidatura de Luiz Gutemberg
Dos Santos. (Impugnação ao Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de Luis Gutemberg dos Santos para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB no Município de Mirador/PR, pois no caso em questão verifica-se que o
requerente não cumpriu uma condição de elegibilidade, uma vez que não cumpriu a antecedência
mínima de 6 (seis) meses de filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS (RECORRENTE)
CELIO GARCIA ROSA ANACLETO (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075560
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.432

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600347-82.2024.6.16.0100 –
Mirador – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS
ADVOGADO: CELIO GARCIA ROSA ANACLETO - OAB/PR88468
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA TEMPESTIVA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por candidato em face da sentença
proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR,
que jugou procedente a ação de impugnação proposta pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu seu requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador, por considerar que não restou
comprovada sua filiação partidária, pelo prazo mínimo de 6 meses
antes da data das eleições.

1.2 O recorrente alega que cumpriu a condição de elegibilidade relativa
à filiação partidária.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, eis que, conforme informações fornecidas pelo
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias SGIP, restou
demonstrada a filiação tempestiva do recorrente.
Num. 44075560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611012745500000043027577
Número do documento: 24092611012745500000043027577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:43:26

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve
comprovação da filiação partidária do recorrente, nos termos do artigo
9º, da Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 9º da Lei n. 9.504/97, estabelece que, para concorrer às
eleições, o candidato deve estar filiado ao partido político seis meses
antes da eleição.

3.2 Nos termos da Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, é
admissível a prova de filiação partidária por outros meios, além dos
registros no sistema FILIA, desde não sejam documentos unilaterais e
sem fé pública.

3.3 O recorrente comprovou sua filiação partidária tempestiva através
de documentos oficiais emitidos pelo Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias -SGIP, que possuem fé pública e validade
probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença de
primeiro grau para deferir o registro de candidatura.

4.2 Tese de julgamento: "A certidão emitida pelo Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), com fé pública,
comprova a filiação partidária do candidato, sendo válida para efeitos
de registro de candidatura, ainda que o nome não conste na lista oficial
de filiados."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei n. 9.504/97, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 20 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024
Num. 44075560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611012745500000043027577
Número do documento: 24092611012745500000043027577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:43:26

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luís Gutemberg dos Santos em
face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
jugou procedente a ação de impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município
de Mirador, por considerar que não restou comprovada sua filiação ao Partido Socialista
Brasileiro, pelo prazo mínimo de 6 meses antes da data das eleições.

Em suas razões recursais (ID 44028761), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) é filiado ao Partido Socialista Brasileiro desde 2015, mas, por equívoco, consta no
sistema FILIA que a sua filiação se deu em 09/05/2024, e b) ao consultar o Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, verifica-se que ocupou sucessivos
cargos na comissão provisória municipal do PSB, o que demonstra seu vínculo com o
partido desde 20/04/2015. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja
reconhecida sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, dentro do prazo estabelecido
para poder concorrer às eleições, e para que seja deferido seu requerimento de registro
de candidatura ao cargo de vereador do município de Mirador no pleito de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, eis que, conforme informações fornecidas pelo sistema da Justiça Eleitoral, o
recorrente ocupou sucessivos cargos diretivos no órgão partidário municipal do PSB-
Mirador, comprovando a existência de vínculo com a agremiação desde 20/04/2015.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura,
argumentando ter comprovado a tempestiva e regular filiação ao Partido Socialista
Brasileiro - PSB, cumprindo, dessa feita, o requisito estabelecido no artigo pelo artigo 9º,
da Lei n. 9.504/97, que estabelece:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44075560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611012745500000043027577
Número do documento: 24092611012745500000043027577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:43:26

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado
no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do
candidato ao partido de origem.

Na instrução do Requerimento de Registro de Candidatura – RRC, foi
informado que a filiação do recorrente ao Partido Socialista Brasileiro se deu em
09/05/2024, conforme levantamento realizado a partir da base de dados do Sistema de
Filiação Partidária - FILIA (ID 44028737).

Com base nessas informações, sobreveio a decisão que indeferiu o registro
da candidatura de Luís Gutemberg dos Santos (ID 44028754).

Por sua vez, o recorrente alega que, conforme informações constantes do
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, resta demonstrado que
ocupou, desde 20/04/2015, sucessivos cargos na comissão provisória do PSB de Mirador,
o que demonstra que sua filiação ocorreu em tal data.

Em pesquisa realizada no ‘Módulo Consulta Pública’ do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, observa-se que Luís Gutemberg dos
Santos ocupa, de fato, o cargo de Primeiro Secretário da Comissão Executiva do PSB do
município de Mirador desde 27/06/2023, sendo razoável, portanto, concluir que está
filiado ao partido desde então.

Ainda que o recorrente alegue que sua filiação ocorreu em 20/04/2015, da
análise dos documentos do SGIP, verifica-se que, embora tenha exercido cargos na
comissão provisória municipal no período de 20/04/2015 a 31/10/2020, não ocupou
cargos no período de 01/11/2020 a 28/02/2022, tendo retornado somente em 27/06/2023.

Nos termos da Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de filiação
partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei
nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar
de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

A certidão emitida pelo do SGIP tem valor probatório relevante, pois não se
trata de mero documento unilateral, mas de dados submetidos ao controle da Justiça
Eleitoral, devendo, assim, ser considerada para demonstrar a filiação tempestiva do
recorrente ao Partido Socialista Brasileiro em 27/06/2023.

Desse modo, considerando que a documentação apresentada pelo recorrente
demonstra que a sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro ocorreu no prazo
estabelecido pelo artigo 9º, da Lei n. 9.504/97, deve ser dado provimento ao recurso
interposto, para deferir seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador
do município de Mirador, no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
Num. 44075560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611012745500000043027577
Número do documento: 24092611012745500000043027577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:43:26

interposto por Luís Gutemberg dos Santos, para deferir seu requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador do município de Mirador, no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600347-
82.2024.6.16.0100 - Mirador - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: CELIO GARCIA ROSA ANACLETO - PR88468, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611012745500000043027577
Número do documento: 24092611012745500000043027577
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:43:26